Tribunal: TJDFT
Processo: 0728041-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728041-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: AISSA CID REIS REPRESENTANTE LEGAL: ALCIONE CID DE MATOS, CARMELO GONCALVES DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento movida por AISSA CID REIS, ALCIONE CID DE MATOS, CARMELO GONCALVES DOS REIS, este rep. por ALCIONE CID DE MATOS em desfavor da agravante, revogou o deferimento de prova testemunhal ao argumento de que já teria sido realizada perícia de forma conclusiva nos autos, rejeitou a possibilidade de dilação probatória e deu por encerrada a instrução, determinando conclusão para sentença (ID 67465814 dos autos originários). Verificando, contudo, a atual situação do processo de origem, denota-se que em 05/08/2020, na mesma data em que interposto o recurso (ID 18394944), houve a prolação de sentença (ID 69357232 do processo de referência), com o julgamento de procedência do pleito declinado na exordial. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença publicada em momento posterior à interposição do aludido recurso, consoante certificado em 10/08/2020 no processo de referência (ID 69623717). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referidos recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator